Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ANUNCIADO EM SITE ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONLUIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE. GOLPE APLICADO POR TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil subjetiva possui os seguintes elementos: conduta humana, comissiva ou omissiva, contrária ao direito; dano material ou moral; nexo de causalidade, todos eles imprescindíveis para a caracterização do dever de indenizar. Dicção dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
2. No caso em análise, não estão presentes os requisitos necessários para a responsabilização dos apelados, uma vez que não praticaram ato ilícito, pois estavam aptos a entregar o veículo, após o devido pagamento. Inexiste nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o dano sofrido pelo apelante, não podendo responder por prejuízo para o qual não concorreram.
3. O apelante, ao efetuar a transferência bancária para pessoa diversa da proprietária do veículo, de valor muito inferior ao praticado no mercado para automóveis com as mesmas características e em clara discrepância da tabela FIPE, não agiu com a cautela necessária para esse tipo de negociação, possibilitando que terceiro se utilizasse da situação para lesá-lo.
4. Apelação desprovida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.